Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU/RECORRENTE VENCEDOR. NÃO CABIMENTO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte recorrida. A autora aponta a existência de omissão e contradição, pois o acórdão não teria observado o período compreendido na petição inicial, bem como afirma que a lide é diversa daquela discutida nos autos n.o 0718161-41.2016.8.07.0016, razão pela qual a embargante faria jus à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
3. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo réu, aponta o embargante a existência de obscuridade e contradição, ao fundamento de que, tendo sido provido o recurso por ele interposto, seria incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A insurgência da autora/embargante não comporta acolhimento, pois se verifica que não há omissão ou contradição a sanar. Isso porque o acórdão foi claro quanto a existência da coisa julgada. O art. 489, § 3o, do CPC estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
6. No tocante aos aclaratórios do réu/embargante, verifica-se a existência de erro material, porquanto não restou esclarecido a qual dos recorrentes incidiria os ônus da sucumbência.
7. Entendo assistir razão ao réu/embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo do acórdão (item n.o 7), de forma que dele conste a seguinte redação: “CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA E LHE NEGO PROVIMENTO. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU E LHE DOU PROVIMENTO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995”.
8. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
9. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.